Tribunal: STF
Processo: HC 236289
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elias Campos de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento à apelação criminal nº 7000430-68.2022.7.00.0000/AM, Relator o Ministro Odilson Sampaio Benzi.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com a suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em liberdade.



    A impetrante sustenta, em síntese, neste writ a presença de constrangimento ilegal “pela ausência de oportunização para a apresentação de Resposta à Acusação, conforme art. 396 e 396-A, do CPP comum, e, ainda, a não oferta do ANPP – Acordo de Não Persecução Penal.”



    Requer, ao final, 



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, ao que pugna pela cassação do Acórdão do STM na Apelação nº 7000430- 68.2022.7.00.0000 e, via de consequência da Sentença na Ação Penal Militar n° 7000218- 46.2020.7.12.0012/AM, para, em tempo inicial, (1) que seja declarada nulidade do processo ante a não oportunização de oferecimento de Resposta à Acusação, como dispõe os arts. 396 e 396-A, do Código de Processo Penal comum - CPP -, determinando-se, no consequente, o retorno dos autos a instância inicial para preservar o ‘devido processo penal lega/constitucional’ nos seus destacados princípios do 'contraditório’ e da ‘ampla defesa’, anulando o recebimento da Denúncia e abrindo vista para a Defesa Pública Federal pelo prazo legal de 10 dias; subsidiariamente, em ultrapassado o pedido inicial, (2) que seja concedida a ordem de Habeas Corpus determinando-se o retorno dos autos a instância de origem, Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar Manaus/AM, suspendendo o processo e eventual execução da pena, para que o Juiz Federal abra vista ao MPM - Ministério Público Militar - para que se manifeste de forma motivada, fundamentada, sobre a viabilidade, ou não, do Acordo de Persecução Penal já que presentes todos os requisitos previstos no art. 28-A, §14, Código de Processo Penal comum, tal qual decidido pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, no Habeas Corpus 218.489/AM, publicado agora em 12/06/2023;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar:



    “APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPP. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. INAPLICABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INADMISSIBILIDADE. INCOSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM, bem como na legislação comum, considerando a Norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal Militar, pela Lei nº 13.491/2017. 



    Em razão da especialidade, devem prevalecer as Normas e regras vigentes no Código de Processo Penal Militar em detrimento da legislação processual penal comum, razão pela qual não há que se falar em inobservância dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP comum, por falta de amparo legal. 



    Mesmo que fosse admitida a aplicação do ANPP nesta Justiça especializada, o representante do MPM deveria ter apresentado tal proposta antes de oferecida a Denúncia, o que não ocorreu no caso dos autos. Ademais, vale enfatizar que não se trata de direito subjetivo do Acusado, mas, sim, de uma faculdade do Órgão Acusador.



    (...)”



    Reconheço a plausibilidade jurídica dos argumentos relativos à aplicabilidade dos arts. 396 e 396-A, do Código de Processo Penal comum - CPP, ao processo penal militar, nos termos em que suscitada nesta impetração.



    Isso porque, a mencionada questão já foi apreciada pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em julgamento que apresenta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental na medida cautelar no recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Precedentes. Não conhecimento do recurso. Recebimento como pedido de reconsideração. Possibilidade. Precedentes. Denúncia. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência prima facie da Justiça Militar (CPM, art. 9º, III, a). Precedentes. Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Plausibilidade jurídica do pedido. Liminar deferida para suspender o andamento da ação penal militar na origem. Suspensão do lapso prescricional, contado a partir da sessão de julgamento (CPM, art. 125, § 4º, I, c/c o CP, art. 116, I). 1. Segundo a jurisprudência consolidada da Suprema Corte, “não se revela suscetível de conhecimento, por incabível, recurso de agravo (agravo regimental) contra decisão do Relator, que, motivadamente, defere ou indefere pedido de medida liminar formulado em sede de habeas corpus originariamente impetrado perante o Supremo Tribunal Federal” (HC nº 94.933/RR-MC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/2/09). 2. Agravo regimental do qual não se conhece. 3. Possibilidade de o recurso inadmissível ser analisado como pedido de reconsideração (v.g. HC nº 151060-MC-AgR, de minha relatoria, DJe de 18/12/17). 4. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar). 5. Competência, prima facie, da Justiça Militar, em razão de suposta ofensa às instituições militares e a suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 6. Plausibilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar . 7. O Tribunal Pleno ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 8. O escopo de conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, que, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 9. Petição de agravo recebida como pedido de reconsideração para se deferir a liminar e se suspender o andamento da ação penal militar na origem, até que se conclua o julgamento de mérito da impetração. 10. Determinação de suspensão do lapso prescricional, contado a partir da sessão de julgamento, com fundamento no inciso I, § 4º, do art. 125 do Código Penal Militar, combinado com o inciso I do art. 116 do Código Penal.” (RHC nº 142.608-MC-AgR/SP, Segunda Turma, Red. p/ o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 20/04/20). (Grifei)



    Registro, ainda, que, anteriormente, no julgamento do HC 127.900, pelo Plenário deste Supremo Tribunal, já havia ressaltado, no voto condutor do acórdão, que:



    “em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no Código de Processo Penal em feitos criminais de sua competência originária, que, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. Cito, por exemplo, a AP nº 679-QO/RJ, DJe de 30/4/13; e a AP nº 441/SP, DJe de 6/6/12, ambas de minha relatoria .” (HC nº 127.900/AM, Pleno, de minha relatoria, DJe de 1/8/16). (Grifei).



    Anoto, por fim, que acolhido o pleito de anulação do feito, fica prejudicado o pedido subsidiário de oferecimento do acordo de não persecução penal - ANPP.



    Diante dessas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo a ordem para declarar a nulidade do processo ante a ausência de oportunidade para oferecimento de resposta à acusação, como dispõe os arts. 396 e 396-A, do Código de Processo Penal comum - CPP -, determinando-se, em consequência, o retorno dos autos à instância inicial para que sejam adotadas as medidas cabíveis.



     Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, a autoridade coatora e a Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar da Justiça Militar da União, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se. Int.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente